Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-89.2020.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos, etc.
Diante da inexistência de Recurso Cível contra a r. sentença de movimentação ID: 113510469, e não havendo providências a serem tomadas por este Relator, devolvam-se os autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator